Tribunal: TJMT
Processo: 1028364-75.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028364-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA AFONSINA MATOS ROCHA - CPF: 241.414.101-87 (APELADO), NAPOLEAO CARLOS CORREA DA ROCHA FILHO - CPF: 016.715.111-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no
1028364-75.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Rosa Afonsina Matos Rocha

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERRUPÇÃO ENERGIA ELÉTRICA – ADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do serviço de energia elétrica, realizado de forma ilícita, caracteriza ato ilícito apto a ensejar ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Desprovido o recurso, majora-se a condenação a título de honorário advocatícios, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
1028364-75.2020.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Rosa Afonsina Matos Rocha

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Rosa Afonsina Matos Rocha julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a concessionária argui preliminarmente a ilegitimidade ativa, devendo o feito ser extinto. Alternativamente, sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação a titulo de dano moral imputada. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 92739973).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
1028364-75.2020.8.11.0003

– Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Rosa Afonsina Matos Rocha

V O T O

Por proêmio, com relação a ilegitimidade ativa suscitada pelo apelante, compulsando os autos denota-se que a apelada é viúva do Sr. Napoleão Carlos Corrêa da Rocha,

titular da unidade consumidora e, portanto, usuária do serviço prestado pela concessionaria.

Logo,
afasto a preliminar
arguida.

Cinge-se dos autos que Rosa Afonsina Matos Rocha ajuizou ação de obrigação de fazer contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que obteve a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na
UC 6/112725-7, por período superior a 72 horas.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos inicial para confirmar a liminar concedida, condenando a concessionária na obrigação de fazer concernente no reestabelecimento do fornecimento do serviço, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorário advocatícios fixados em 13% sobre o valor da condenação (id. 92739965).

Inconformada, a concessionária sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação a titulo de dano moral imputada.
Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, apesar de sustentar a inexistência de interrupção no fornecimento de energia, a apelada logrou demonstrar que, tão logo obteve a interrupção do serviço,

registrou dois protocolos junto a concessionária para verificação do problema. Contudo, passadas 24 horas sem qualquer retorno, registrou reclamação junto ao Procon (Doc. n 00107070

- Id. 92738478), onde foram abertos mais dois chamados para regularização do fornecimento da energia elétrica, o que foi resolvido somente 72 horas depois.

Dessa forma, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu desconstituir as alegações autorais, tampouco a solução administrativa eficaz na regularização do serviço de fornecimento de energia, surpreendendo a consumidora quando da interrupção indevida, mormente adimplente com o pagamento das faturas.

Nesta trilha, bem anotou o d. magistrado:

“
Isso porque foram informados os protocolos de atendimento, dando conta de que efetivamente a autora procurou a requerida para comunicar e, mais ainda, buscar solução para o problema noticiado. A certidão de id 45021049, elaborada junto ao PROCON, evidencia a falta de energia e a adoção de diligências pela usuária.

Outrossim, o extrato de faturas comprova a inexistência de débitos atrelados à unidade consumidora, o que, em complemento, afasta possível justificativa para tornar legítima a suspensão

Com efeito, tais documentos são aptos a comprovar o fato constitutivo do direito em que a autora fundamenta a pretensão. Em contrapartida, a ré não apresentou provas para infirmar essa conclusão, limitando-se a argumentar a inocorrência de suspensão do serviço e apresentar documento unilateral, bem como ressalvar que possíveis falhas tiveram origem em eventos imprevisíveis e alheios à sua vontade, sem, contudo, impugnar de maneira específica os elementos de convicção juntados pela requerente
”. (id. 92739965)

Nesse passo, apesar da concessionária de energia refutar veementemente os fatos da inicial, o que se denota é que não logrou demonstrar a regularidade da interrupção do fornecimento do serviço, privando a consumidora do abastecimento de energia elétrica por longas 72 horas.

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar a legalidade, uma vez que os atos que praticou afrontaram os direitos do consumidor.

Nessa trilha, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos da consumidora, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da ré e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo de ambas recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021